Tribunal: TJES
Processo: 0019113-05.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019113-05.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO ADDRESS PRAIA DO CANTO LTDA e outros

APELADO: LUCIANE SANTOS BAPTISTA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos por SPE Empreendimento Imobiliário Address Praia do Canto Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação por ela interposta, reformando a sentença exclusivamente para fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado. A embargante alegou: (I) contradição quanto à manutenção da retenção de apenas 10%, apesar do reconhecimento da culpa exclusiva da adquirente; e (II) omissão quanto à tese de que a correção monetária deveria incidir a partir do ajuizamento da ação, com base no art. 1º, § 2º, da Lei n. 6.899/1981.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se há contradição no acórdão por reconhecer a culpa exclusiva da adquirente e, ainda assim, manter a retenção em 10%; (II) examinar se há omissão quanto ao termo inicial da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna, entre as premissas e a conclusão do julgado. No caso, a decisão reconhece a culpa exclusiva da compradora, mas mantém a retenção de 10% por ausência de prova de encargos extraordinários ou prejuízos específicos que justifiquem percentual maior, o que é juridicamente coerente e alinhado à jurisprudência do STJ.

4. O acórdão analisou expressamente o termo inicial da correção monetária, fixando-o desde cada desembolso, com base no entendimento consolidado do STJ, ainda que sem citar nominalmente o art. 1º, § 2º, da Lei n. 6.899/1981. Não há omissão, pois a matéria foi enfrentada com clareza.

5. A mera discordância da parte com a fundamentação adotada ou com o resultado do julgamento não se presta à interposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de percentual de retenção inferior ao teto jurisprudencial, mesmo diante da culpa exclusiva da compradora, é válida na ausência de comprovação de prejuízos extraordinários.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a tese jurídica com fundamentação clara, ainda que sem menção expressa ao dispositivo legal invocado pela parte.

3. O inconformismo da parte não configura, por si só, omissão ou contradição apta a justificar embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.899/81, art. 1º, § 2º;
art. 1.022,
incisos
I e II, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp 2.672.525/ES, DJe 03-10-2024; EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.742.990/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24-03-2022; EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 16-05-2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0019113-05.2019.8.08.0024
.

EMBARGANTE: SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO ADDRESS PRAIA DO CANTO LTDA.

EMBARGADA: LUCIANE SANTOS BAPTISTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

S
PE
Empreendimento Imobiliário Address Praia
d
o Canto Ltda.

op
ôs
embargos de declaração
em razão d
o venerando acórdão
(id 13579611)

que
deu parcial
provimento ao recurso de apelação
que interpôs na ação de rescisão contratual ajuizada contra ela por Luciane Santos Baptista,
“tão somente para reformar a sentença quanto ao termo inicial dos juros moratórios, os quais deverão incidir a partir do trânsito em julgado da decisão”
.

Nas razões
recursais
(
id
13741806
)
a
embargante

sustentou
, em síntese,
que
o venerando acórdão incorreu em
vício de

contradição ao reconhecer a culpa exclusiva da adquirente, mas manter a devolução de 90% (retenção de apenas 10%), contrariando precedentes do STJ que autorizariam retenção de 25% em tais casos,
bem como incorreu em vício de
omissão ao não tratar da tese de que a correção monetária deveria incidir a partir do ajuizamento da ação, com base no art. 1º, § 2º, da Lei 6.899/
19
81.

Requereu
o provimento do recurso

“atribuindo-lhe efeito modificativo, para que seja sanada a contradição e suprida à omissão apontada no v. acórdão
”

(
id 13741806
-
fl.
11
).

C
ontrarrazões
no
id
13534002,

nelas
pugn
ando

a embargada
pelo desprovimento do recurso
.

A ementa do venerando acórdão ficou assim redigida:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por SPE Empreendimento Imobiliário Address Praia do Canto Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada na origem, julgou procedente o pedido para rescindir o contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária e determinou a restituição de 90% do valor pago, com correção monetária desde cada desembolso e juros a partir da citação, além de condenar a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do percentual de retenção dos valores pagos pela compradora de 10% para 25%, diante da rescisão contratual por iniciativa desta; (ii) estabelecer o termo inicial correto para incidência dos juros moratórios sobre os valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado na Súmula 543 do STJ estabelece que, em caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, é devida a restituição parcial das parcelas pagas quando a resolução ocorrer por culpa do comprador.

4. A jurisprudência do STJ admite a retenção de percentual entre 10% e 25% dos valores pagos, conforme as peculiaridades do caso concreto, sendo necessária a comprovação de danos extraordinários para justificar o percentual máximo.

5. No caso, a apelante não demonstrou encargos excepcionais ou prejuízos específicos que autorizassem a majoração do percentual de retenção, razão pela qual deve ser mantido o percentual de 10% fixado na sentença.

6. A correção monetária das parcelas pagas deve incidir desde cada desembolso, em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ.

7. Os juros moratórios, nas hipóteses de rescisão contratual por iniciativa do comprador, incidem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.002/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a retenção de percentual entre 10% e 25% dos valores pagos em caso de rescisão contratual por iniciativa do comprador, desde que haja comprovação de prejuízos específicos para justificar a majoração.

2. A correção monetária sobre os valores pagos deve incidir a partir de cada desembolso.

3. Os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, nas hipóteses de resolução contratual por iniciativa do comprador, conforme o Tema 1.002/STJ.

O
ponto central da questão é verificar se h
á
vício
s
de omissão
e de contradição
no
v
enerando

acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos embargos de declaração.

Adianto meu entendimento de que o venerando julgado não padece dos mencionados vícios (art. 1.022, incisos I e II, do CPC).

A embargante sustentou que o acórdão seria contraditório por ter reconhecido a culpa exclusiva da adquirente e, ainda assim, mantido o percentual de retenção em 10%, e não 25%, conforme permitiria a jurisprudência do STJ.

Sem razão.

A leitura sistemática do acórdão evidencia que não há qualquer inconciliabilidade entre as premissas adotadas. O voto condutor reconheceu, de fato, a culpa exclusiva da compradora, o que justificaria a retenção parcial, mas negou a majoração da retenção para 25% justamente porque a embargante não logrou demonstrar encargos extraordinários ou prejuízos específicos que autorizassem a elevação da cláusula penal para o teto jurisprudencial.

Nas premissas do voto: “Ausente prova robusta de danos superiores aos ordinariamente suportados em situações dessa natureza, revela-se inadequada a pretensão de elevação da retenção para o patamar máximo admitido.” (acórdão, fl. 9).

Trata-se, portanto, de opção interpretativa coerente e expressamente fundamentada, cuja lógica interna se mantém íntegra: culpa exclusiva autoriza retenção parcial, mas a definição do percentual concreto depende da demonstração dos prejuízos — inexistente no caso.

Assim, não há contradição, mas mero inconformismo com o critério de valoração da prova e interpretação jurídica aplicável ao caso, o que não se coaduna com a via dos embargos de declaração.

Destarte, não há vício de contradição a ser eliminado, dada a construção de premissas lógicas e coerentemente estruturadas. Sobre esse aspecto, a interpretação do c. STJ é no sentido de que:

“
A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.742.990/MS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento 21-03-2022, data da publicação/fonte DJe 24-03-2022).

Outrossim, a embargante sustentou que o acórdão teria se omitido quanto à tese de que a correção monetária deveria incidir a partir do ajuizamento da ação, com fundamento no art. 1º, § 2º, da Lei 6.899/81.

Também aqui não procede a alegação, uma vez que o v. acórdão enfrentou expressamente a questão, fixando o termo inicial da correção desde cada desembolso, nos seguintes termos:

“A correção monetária das parcelas pagas deve incidir desde cada desembolso, em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ.” (acórdão, fl. 2).

Decerto, ainda que não tenha citado nominalmente a Lei 6.899/81, o acórdão adotou expressamente posição jurídica incompatível com a tese da embargante, com fundamentação clara e alinhada à jurisprudência atual do STJ (cf. AgInt no AREsp 2.672.525/ES, DJe 03-10-2024).

No mais, não se pode exigir do julgador o enfrentamento literal de cada dispositivo invocado pelas partes, sendo suficiente que se enfrentem as questões relevantes à resolução da controvérsia, como ocorreu no caso.

Logo, não há omissão.

Por fim, o
que se percebe é que
a
embargante simplesmente manifestou inconformismo diante do que restou decidido. Ocorre que de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão” (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
data do julgamento: 02-05-2013, data da publicação/fonte:
DJ
e
16-05-2013).

Posto isso,
nego
provimento
ao
s embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.